Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEMANETO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA DE FORMA EXPRESSA E CLARA. PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que a pretensão do autor decorre logicamente da narração dos fatos, bem como que não houve, na hipótese, pedido indeterminado ou outras situações previstas no art. 330, § 1o, do CPC, não há que se falar em inépcia da petição inicial. Preliminar afastada.
2. Constatado que a produção de perícia ou prova oral são desnecessários para solução do litígio, o indeferimento desses meios de prova e o consequente julgamento antecipado do mérito se revelam adequados, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Os documentos juntados aos autos são capazes de esclarecer as questões controvertidas. Ainda, a prova pericial, não se revela apta a comprovar a quitação da dívida, a ausência parcial do débito ou cobrança realizada em valor maior. Tampouco se evidencia a utilidade do depoimento pessoal do autor ou prova testemunhal, pois a controvérsia da lide - o inadimplemento - pode ser verificada pela documentação existente nos autos. Preliminar rejeitada.
3. O banco autor se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de relação contratual entre as partes, baseada na concessão de crédito bancário por cartão de crédito. Por outro lado, o requerido/apelante não acostou aos autos elementos mínimos idôneos para comprovar o pagamento ou modificação da obrigação decorrente de repactuação. No caso, também não houve impugnação da existência ou validade do negócio jurídico, de modo que réu/apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, na forma do art. 373, II, do CPC, a fim de afastar a pretensão autoral.
4. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de vedar o reconhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas, de acordo com o enunciado de súmula n. 381. Assim, em que pese o disposto no art. 6o, V, do CDC, é incabível reconhecer de ofício a suposta abusividade das cláusulas dos contratos bancários firmados, pois cabe ao réu/apelante, indicar, com precisão, quais as circunstâncias do abuso, sendo vedada a arguição genérica e vaga da suposta abusividade.
5. De acordo com o verbete de súmula n. 596 do STF, as disposições do Decreto n. 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Ademais, o enunciado sumular n. 283 do STJ estabelece que “as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”.
6. No caso, a capitalização mensal de juros apresenta-se marcada pela legalidade, pois pactuada de forma clara e expressa. Além disso, os documentos apontam que os encargos praticados foram devidamente esclarecidos ao recorrente, sendo facilmente perceptível que a taxa de juros anual supera o duodécuplo da mensal.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.